Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-96.2005.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000822-96.2005.8.11.0077
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Recorrido: Manoel Paulino de Melo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100107468):
“AÇÃO DE COBRANÇA – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000822-96.2005.8.11.0077, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/08/2021, p. 02/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu da apelação proposta pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra o espólio de Manoel Paulino de Melo, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.
A parte recorrente alega que “no acórdão em discussão, proferido pela 3a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, há manifesta divergência com o entendimento de outros Tribunais Pátrios, acerca da interpretação dada ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em relação a suposta violação ao Princípio da Dialeticidade quanto à arguida inocorrência de prescrição intercorrente”.
Recurso tempestivo (id 103657485) e preparado (id 103745021).
Sem contrarrazões, conforme id 107589489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do recurso especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1930515/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021). (g.n.)
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Em que pese o argumento da parte recorrente, não há falar em similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, porquanto neste não há controvérsia quanto à existência de suspenso do processo de execução, enquanto que no caso em concreto a Câmara julgadora fundamentou a sua decisão no sentido de que sequer houver a decretação de suspensão do feito executivo.
Diante desse quadro, patente a ausência de similitude fática entre os acórdãos, o que torna inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.